Tribunal: TJDFT
Processo: 0041639-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0041639-38.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, MARIA ENEIDA FABIAN HOLZMANN APELADO: MARIA ENEIDA FABIAN HOLZMANN, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte apelante (BANCO DO BRASIL S.A), não é beneficiária da justiça gratuita, nem juntou ao feito o comprovante de recolhimento das custas recursais, razão pela qual determino a sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar o efetivo pagamento no prazo de sua irresignação ou, não tendo sido realizado, que o faça em dobro, na forma preconizada no art. 1.007, §4o do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora